Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-14.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005376-14.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DOS SANTOS IZIDORO - CPF: 020.606.921-99 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1005376-14.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): FLAVIO DOS SANTOS IZIDORO

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre fatura de energia elétrica que acusam consumos bem superiores à média de consumo da unidade correspondente.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que se trata de cobranças regulares, onde a leitura foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade do débito e inexistência de ato ilícito.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante. Frisa-se, salvo as informações sistêmicas, inservíveis como provas quando da apresentação isoladas, não há nos autos qualquer prova que demonstre a regularidade do medidor ou que este tenha sido trocado quando das queixas apresentadas, o que presume por verdadeira a versão dada pelo consumidor.

Ressalto que, muito embora se trate de unidade localizada na zona rural, compatível, assim, com a leitura plurimensal, os valores, nos montantes de R$ 1.492,36 e R$ 1.812,23, se mostram muito além aos demais meses, não se justificando, desta feita, pelo simples acúmulo de consumo.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistente as dívidas questionadas e determinou a revisão das faturas dos meses de julho e setembro de 2021.

Relativo aos danos morais entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a Autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso, além da própria ameaça de corte.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022